Tribunal: TJMT
Processo: 1000249-59.2025.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000249-59.2025.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA CATARINA DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 513.206.731-04 (AGRAVANTE), ARTHUR DE BARROS RODRIGUES - CPF: 065.634.351-65 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO TEMPESTIVA DE RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo interno anteriormente manejado contra acórdão proferido por órgão colegiado desta Câmara, no julgamento de apelação cível que manteve sentença de improcedência em ação anulatória de ato jurídico relacionada à consolidação de propriedade fiduciária de imóvel dado em garantia em cédula de produto rural.

2.

A decisão agravada reconheceu a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, porquanto dirigido contra decisão colegiada, bem como consignou que o recurso especial que a parte alegadamente pretendia interpor somente foi protocolado meses após o término do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se é possível admitir agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado, bem como verificar se eventual erro material no protocolo eletrônico permitiria a aplicação dos princípios da fungibilidade recursal ou da instrumentalidade das formas para viabilizar o processamento de recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno constitui instrumento processual destinado exclusivamente à impugnação de decisões monocráticas proferidas pelo relator, revelando-se manifestamente incabível sua interposição contra acórdão proferido por órgão colegiado.

5.

A utilização do agravo interno para atacar decisão colegiada caracteriza erro grosseiro, circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

6.

A alegação de equívoco material no protocolo eletrônico, consistente na juntada indevida de arquivo referente a agravo interno, não tem o condão de afastar a inadmissibilidade do recurso, sobretudo porque o recurso especial somente foi protocolado após o transcurso do prazo legal, o que inviabiliza qualquer providência destinada ao seu processamento.

7.

Inexistindo interposição tempestiva do recurso adequado, revela-se correta a decisão monocrática que não conheceu do agravo interno por manifesta inadequação da via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O agravo interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra acórdão proferido por órgão colegiado. 2. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. A alegação de equívoco no protocolo eletrônico não autoriza o processamento de recurso especial quando não demonstrada sua interposição tempestiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 932, III, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp no 1.916.792/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13.02.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 2.306.879/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
MARIA CATARINA DE ALMEIDA RODRIGUES
nos autos do
Agravo de Instrumento n.o 1000249-59.2025.8.11.0006
, em face de
decisão monocrática (ID. 332532890),
proferida por este Relator, que
não conheceu do
Agravo Interno
anteriormente interposto, ao fundamento de que é cabível

apenas contra decisões monocráticas do relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, sendo manifestamente incabível sua interposição contra decisão colegiada, circunstância que caracteriza erro grosseiro.

A agravante sustenta, em síntese, que a interposição do agravo interno decorreu de lapso material ocorrido no momento do protocolo eletrônico, quando seu patrono, ao lidar simultaneamente com múltiplos prazos recursais envolvendo a mesma cliente, teria anexado equivocadamente arquivo referente a agravo interno em vez do recurso especial que pretendia interpor. Argumenta que tal equívoco não decorreu de má-fé ou desconhecimento técnico, mas de falha humana decorrente da coincidência de prazos processuais e da similaridade entre as pastas de arquivos utilizadas no sistema eletrônico.

Afirma, ainda, que o recurso foi protocolado dentro do prazo destinado à interposição do recurso especial, de modo que o ato processual teria atingido sua finalidade essencial, qual seja, a manifestação de inconformismo contra o acórdão proferido pelo órgão colegiado. Sustenta, por conseguinte, a necessidade de aplicação dos
princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade recursal
, bem como da
primazia do julgamento de mérito
, a fim de que seja admitido o processamento do recurso adequado ou oportunizada a correção do vício formal.

A agravante também invoca o disposto no
art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil
, segundo o qual, antes de se considerar inadmissível o recurso, deve o relator conceder prazo para que a parte sane eventual vício ou complemente a documentação necessária, o que, segundo afirma, não teria sido observado na hipótese.

Ao final, requer o
conhecimento e provimento do agravo interno
, para que seja afastada a decisão monocrática impugnada e admitido o processamento do recurso especial que sustenta ter sido elaborado tempestivamente. (ID. 341806366)

Regularmente intimada, a instituição agravada apresentou contraminuta defendendo a manutenção da decisão recorrida. alegando a
inadmissibilidade do agravo interno
, por se tratar de recurso manifestamente incabível contra acórdão proferido por órgão colegiado, circunstância que configura erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. (ID. 346769397)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
MARIA CATARINA DE ALMEIDA RODRIGUES
, ajuizou ação de
Ação Anulatória de Ato Jurídico com Tutela de Urgência Cautelar Antecedente

em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE.

Conforme se extrai dos autos, a demanda originária tem por objeto a anulação de atos praticados no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária relativa a imóvel urbano ofertado em garantia em cédula de produto rural, sendo que a sentença de primeiro grau julgou
improcedentes os pedidos iniciais
. Interposta apelação pela autora, esta
Quinta Câmara de Direito Privado

negou provimento ao recurso
, mantendo integralmente a decisão de origem.

Irresignada com o acórdão, a recorrente protocolou
Agravo Interno
, o qual foi apreciado monocraticamente pelo Relator, nos seguintes fundamentos:

“Ao examinar os autos, constato, de plano, a
inadequação da via recursal eleita,
uma vez que o agravo interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, conforme dispõe expressamente o art. 1.021,
caput,
do Código de Processo Civil:
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”.

Ainda nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. 1. É manifestamente incabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada. 2. Por ser erro grosseiro a interposição de regimental contra acórdão, é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1916792 SC 2021/0188015-6, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

No caso em análise, a decisão combatida é um
acórdão
, ou seja, manifestação jurisdicional proferida por órgão colegiado após regular julgamento em sessão, não havendo qualquer margem interpretativa para se admitir a utilização do agravo interno como meio de impugnação.

Trata-se, pois de recurso manifestamente incabível, cuja interposição consubstancia
erro grosseiro,
não sendo possível aplicar, na hipótese, o princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva ou razoável quanto ao recurso cabível.

Além disso, verifica-se que o Agravante incorreu em
flagrante confusão recursal,
pois as razões apresentadas no agravo interno dizem respeito ao
Agravo de Instrumento interposto em face da decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência,
enquanto o acórdão impugnado, repita-se, referiu-se ao
julgamento de Apelação Cível
que confirmou sentença de improcedência da ação anulatória.

Dessa forma, diante da interposição de recurso
manifestamente inadmissível
, afigura-se inevitável seu
não conhecimento
, como forma de preservação da ordem processual e da estabilidade das decisões colegiadas.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil e do art. 51, incisos I-B e XV, do Regimento Interno,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno, por manifesta inadmissibilidade.

Após transcorrido
in albis
o prazo recursal,
certifique-se
e
arquivem-se
os autos, com as cautelas e homenagens de estilo.” (ID. 332532890)

Pois bem.

A decisão agravada concluiu pela
inadequação da via recursal
, porquanto o agravo interno foi manejado contra
acórdão proferido por órgão colegiado
, circunstância que inviabiliza o seu conhecimento, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

No presente recurso, a agravante sustenta que houve
equívoco material no momento do protocolo eletrônico
, pois o patrono teria anexado, inadvertidamente, arquivo referente a agravo interno quando, na realidade, pretendia interpor
recurso especial
. Defende, assim, a aplicação dos princípios da
instrumentalidade das formas
e da
fungibilidade recursal
, a fim de que o recurso seja admitido ou possibilitada a remessa do recurso especial aos tribunais superiores.

Todavia, a irresignação
não comporta acolhimento
.

O
art. 1.021 do Código de Processo Civil
dispõe expressamente que o agravo interno é cabível
exclusivamente contra decisão monocrática proferida pelo relator
, inexistindo previsão legal para sua utilização contra decisão colegiada.

No caso concreto, o recurso foi interposto contra
acórdão proferido por esta Câmara
, circunstância que evidencia a
inadequação da via recursal eleita.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO DE NOVO AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 1.021, caput, do CPC/2015, o cabimento do agravo interno se restringe a combate de decisão monocrática, mostrando-se erro grosseiro seu manejo contra decisão colegiada. 2. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2306879 GO 2023/0057466-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023)

Portanto, correta a decisão agravada ao concluir pelo
não conhecimento do recurso
, por manifesta inadequação da via recursal.

Cumpre destacar, ainda, que a própria agravante afirma que o recurso que pretendia interpor era o
Recurso Especial
, alegando que houve erro na seleção do arquivo no momento do protocolo eletrônico.

Entretanto, a análise dos autos demonstra que
não houve interposição tempestiva de
Recurso Especial.

Com efeito, verifica-se que o prazo para interposição do referido recurso se encerrava em
04/11/2025
, data em que foi protocolado
Agravo Interno
, e não
Recurso Especial.

O
Recurso Especial

somente veio a ser protocolado em
22/01/2026
, portanto
muito além
do prazo recursal legalmente previsto
, circunstância que impede qualquer providência voltada ao seu processamento.

Assim, ainda que se acolhesse a tese defensiva de erro no protocolo – o que não se admite – não seria possível admitir a remessa do recurso especial, pois este
não foi interposto dentro do prazo legal
.

Ressalte-se que o agravo interno protocolado em
04/11/2025
foi regularmente processado, tendo sido posteriormente
não conhecido por manifesta inadequação da via recursal
, decisão esta que ora se busca reformar.

Dessa forma, a alegação de equívoco na juntada do arquivo não tem o condão de afastar a conclusão adotada na decisão agravada, poiso recurso efetivamente interposto dentro do prazo foi
Agravo interno,
manifestamente incabível contra decisão colegiada; o
Recurso Especial
somente foi protocolado meses depois, quando já ultrapassado o prazo recursal.

Desse modo, inexiste fundamento jurídico para a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas ou da fungibilidade recursal, sobre diante da configuração de erro grosseiro e da ausência de interposição tempestiva do recurso adequado, razão pela qual a decisão agravada deve ser
integralmente mantida.

Ademais, verifica-se que o presente agravo interno
insiste
em tese já devidamente enfrentada e rejeitada na decisão agravada
, limitando-se a reiterar argumentos incapazes de infirmar os fundamentos adotados.

Nessas circunstâncias, revela-se cabível a aplicação da
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
, a qual incide quando o agravo interno se mostra manifestamente inadmissível ou improcedente.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno
e mantenho incólume a decisão atacada.

Nos termos do
art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
, condeno a agravante ao pagamento de multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter manifestamente inadmissível do recurso.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026